Tribunal: TJDFT
Processo: 0732142-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. apelação criminal. queixa-crime. crime de difamação. rejeição da queixa-crime. ausência de justa causa. elemento subjetivo. animus difamandi. ausência direito de petição. ação de despejo. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante, em face de decisão que rejeitou a queixa-crime, por ausência de justa causa, art. 395, III do Código de Processo Penal.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 74476957). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo não provimento do apelo (ID 75006891).

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se há justa causa para prosseguimento da queixa-crime.

III. Razões de decidir.
4. A justa causa para a ação penal exige elementos mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, conforme disposto no artigo 395, III, do Código de Processo Penal. Em reforço, a configuração do crime de calúnia requer a presença do dolo específico, cuja ausência flagrante autoriza o indeferimento da inicial, sem necessidade de dilação probatória.
5. No caso em análise, a queixa-crime noticia que, no bojo do processo de no 0716743-63.2023.8.07.0003 -ação de Despejo por Inadimplemento, a querelada acusou indevidamente a querelante de ter furtado seus bens móveis. Refere que tal conduta se amolda ao crime de calúnia, uma vez que a ré lhe imputou a prática de crime de furto qualificado.
6. Traçado o quadro fático e jurídico, observa-se que os fatos ocorreram no âmbito de uma ação de despejo por inadimplemento, tendo a querelada alegado que viajou para Bahia e, nesse período, a autora teria retirado todos os pertences da querelada do imóvel, sem manifestação quanto à devolução dos bens. A querelada requereu, ainda, a intimação da querelante para devolver os objetos pessoais. Ou seja, não houve imputação do crime de furto, mas de retirada de seus bens pessoais, tendo a querelada requerido a intimação da querelante para devolvê-los. Ressalta-se que, em ação de despejo, a falta de desocupação pode resultar em despejo com retirada de móveis e utensílios, bem como emprego e força e, inclusive arrombamento, quando cumpridos os requisitos legais. Assim, não se trata de imputação de fato criminoso, o que, por si só, já impede a tipificação do crime de difamação.
7. Portanto, a atuação da querelada ocorreu no exercício simultâneo do animus narrandi (intenção de relatar fatos) e do animus defendendi (com a finalidade de exercer o direito de defesa), o que demonstra ausência do elemento subjetivo do injusto e a consequente atipicidade penal, uma vez que o mero atravessar de petição em contexto de ação de despejo, noticiando retirada de bens, não configura automaticamente o crime de calúnia.
8. Ressalta-se que, ainda que a intensidade da ofensa eventualmente causada à honra do querelante não atinja o grau necessário à tutela penal, está preservada a possibilidade de reparação na esfera cível, à luz dos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal.

IV. Dispositivo.
9. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.